Tribunal: TJSP
Processo: 1041684-52.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OVERBOOKING - DANO MATERIAL – pretensão dos apelantes de condenação da apelada no pagamento das passagens referentes ao voo em que não conseguiram embarcar, no valor de R$ 1.397,06 – descabimento – dano material deve corresponder ao valor despendido pelos apelantes para a compra das passagens no momento do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OVERBOOKING - DANO MATERIAL – pretensão dos apelantes de condenação da apelada no pagamento das passagens referentes ao voo em que não conseguiram embarcar, no valor de R$ 1.397,06 – descabimento – dano material deve corresponder ao valor despendido pelos apelantes para a compra das passagens no momento do embarque – condenação da apelada no pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.018,84 que se impunha – sentença mantida neste aspecto.

DANO MORAL – embarque em outro voo duas horas após o originalmente contratado – falha na prestação do serviço da apelada que não enseja, automaticamente, a reparação por dano moral – simples fato de não conseguir embarcar em um primeiro momento e ter que adquirir novas passagens, sem potencial para caracterizar abalo moral indenizável – ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade dos apelantes – precedentes – sentença mantida neste tópico.

SUCUMBÊNCIA – pedido parcialmente acolhido – sucumbência recíproca – sentença mantida nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% sobre o valor da condenação – majoração para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – sentença reformada nesse aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.